Tribunal: TJDFT
Processo: 0712226-43.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712226-43.2022.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) APELADO: GABRIELA SANTANA SILVA D E S P A C H O A petição de ID 49710764 deve ser dirigida à Instância de origem, pois já houve o julgamento da apelação cível (ID 48802520), com o provimento recursal para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais. À Secretaria para certificar o trânsito em julgado e adotar as providências pertinentes. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador